Tribunal: TJBA
Processo: 8052793-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052793-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: ELVIRA ROSA GRANJA DE FELICE

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os reajustes aplicados pela CASSI – entidade de autogestão em saúde – sobre as mensalidades do plano de saúde desde o ano de 2018, sob o argumento de que os percentuais seriam excessivos. A parte agravada sustenta a abusividade dos aumentos. A recorrente defende a legalidade dos reajustes com base na cláusula contratual que prevê correções conforme o IPC Saúde (FIPE) e fatores atuariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os reajustes aplicados pela entidade de autogestão em planos de saúde coletivos estão submetidos aos limites normativos da ANS; (ii) verificar se é possível aferir a abusividade dos reajustes sem a realização de prova pericial atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Entidades de autogestão não estão submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, por ausência de relação de consumo típica, uma vez que prestam assistência aos seus participantes sem finalidade lucrativa.

4. Os planos de autogestão tampouco estão vinculados aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais/familiares, devendo observar os critérios previstos contratualmente e justificar os reajustes perante a Agência, conforme o Enunciado nº 22 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

5. A cláusula contratual colacionada aos autos estabelece dois critérios para reajuste: variação do IPC Saúde (FIPE) e variação atuarial decorrente de custos administrativos e atuariais, o que evidencia a necessidade de produção de prova técnica para verificação da adequação dos percentuais aplicados.

6. A ausência de prova pericial impede o juízo de verossimilhança necessário à manutenção da tutela antecipada, sendo prematuro reconhecer a abusividade dos reajustes sem análise técnica especializada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos planos de saúde operados por entidades de autogestão.

2. Os reajustes dos planos coletivos geridos por autogestão devem observar os critérios contratualmente pactuados e não se submetem aos índices fixados pela ANS para planos individuais.

3. A aferição da legalidade e razoabilidade dos reajustes atuariais exige a realização de prova pericial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052793-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ELVIRA ROSA GRANJA DE FELICE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .